Tribunal: TJBA
Processo: 8053681-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053681-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMODATO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Paulo Afonso/BA, sob o fundamento de ilegitimidade passiva em razão da posse de terceiro sobre o imóvel tributado. A embargante alega omissão quanto à análise de contrato de comodato de 1982 e à suficiência de prova pré-constituída para afastar sua responsabilidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do contrato de comodato apresentado pela CHESF; e (ii) estabelecer se é possível, via embargos de declaração, atribuir efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante com base em prova unilateral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão judicial já proferida. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, fundamentada e coerente todos os argumentos jurídicos e fáticos apresentados, inclusive quanto à ineficácia do contrato de comodato como meio de afastar a sujeição passiva do IPTU. 5. O contrato de comodato de 1982, por não comprovar de forma inequívoca a posse atual e contínua por terceiro, exige dilação probatória e, portanto, não pode ser considerado em sede de exceção de pré-executividade. 6. A presunção de legitimidade da CDA, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, só pode ser elidida por prova inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos. 7. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que contratos particulares não são oponíveis à Fazenda Pública para fins de afastar a responsabilidade tributária decorrente de lei. 8. A tentativa da embargante visa rediscutir matéria já decidida, não configurando omissão, contradição ou obscuridade, o que inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O contrato de comodato firmado entre particulares não afasta, por si só, a responsabilidade tributária do proprietário ou possuidor do imóvel para fins de IPTU. 3. A exceção de pré-executividade não comporta discussão de matéria que demande dilação probatória, como a posse efetiva por terceiro. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, somente afastável por prova inequívoca apresentada pela parte executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 34, 123 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.892.483/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1679523/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.08.2020; STF, AI 841241 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.03.2012; STJ, EDcl no REsp 1.391.212/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.10.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8053681-88.2024.8.05.0000 em que figura, como Embargante, a COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF), e, como Embargado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA